Tribunal: TJES
Processo: 5020620-08.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020620-08.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON COSTA CONCEICAO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020620-08.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: WANDERSON COSTA CONCEIÇÃO

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE VITÓRIA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao Recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
WANDERSON COSTA CONCEIÇÃO
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação proposta em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual pleiteava indenização por danos morais e estéticos, além da condenação ao pagamento de danos materiais, em razão da redução de sua capacidade laborativa e dos gastos realizados para sua recuperação, decorrentes de acidente automobilístico supostamente causado pela existência de um buraco em via pública.

Em suas razões recursais (ID 10587427), o Recorrente alega, em síntese, que o dano moral vivenciado é
in re ipsa
, não dependendo de prova, e que o Município responde objetivamente pelos danos que causar. Sustenta que o nexo causal está configurado, havendo relação entre a falta de manutenção da via pública e os danos ocasionados, conforme boletim de ocorrência e laudo médico. Aduz que, em razão dos graves ferimentos, deve ser reparado pelos valores que implicam na diminuição da capacidade laboral, na forma de pensionamento mensal, e que as fotos comprovam o dano estético sofrido. Requer, ao final, a reforma da sentença, com a condenação dos Recorridos ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, em valor não inferior a R$ 20.000,00, bem como a condenação em danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença.

Pois bem.

A controvérsia reside em verificar se a sentença merece reforma, diante da alegação do Recorrente de que o acidente de trânsito por ele sofrido decorreu da omissão dos Recorridos na manutenção da via pública, gerando o dever de indenizar por danos morais e materiais.

Apesar da disposição legal do art. 37, § 6º da Constituição Federal, que prevê que será objetiva a responsabilidade do Estado pelos danos causados aos cidadãos, persistem posicionamentos de que a responsabilidade é subjetiva, conforme o caso, quando o dano resultar de um comportamento omissivo do Estado (gênero).

De acordo com o entendimento consagrado em nossas Cortes Superiores, o Estado responde de forma subjetiva quando se está diante de uma omissão genérica, desde que seja provado que a falta do serviço ou a culpa anônima foi uma concausa para o evento danoso. Por outro lado, a responsabilidade do Estado é objetiva quando o dano resultar de uma omissão específica, ou seja, quando o Estado tem um dever especial de agir e não o faz, sendo a omissão a causa direta e imediata do dano.

No caso dos autos, a suposta responsabilidade civil dos Recorridos decorreria de uma omissão genérica. Importa então destacar o ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho sobre o tema:

A Administração Pública
só poderá vir a ser responsabilizada por esses danos se ficar provado que, por sua omissão genérica ou atuação deficiente, concorreu decisivamente para o evento, deixando de realizar obras que razoavelmente lhe seriam exigíveis, ou de tomar providências que lhe seriam possíveis.
Pela omissão genérica a responsabilidade do Estado deve ser considerada dentro de suas possibilidades de atendimento. Ele passa a ser responsável quando, tendo condições de prestar um serviço, não o faz.

O Recorrente alega que o acidente ocorreu em razão da existência de um buraco na via pública. No entanto, não há nos autos qualquer prova da existência desse buraco, nem de que o Município tinha conhecimento da sua existência e não tomou as providências necessárias para sinalizá-lo ou repará-lo, caracterizando a omissão do ente público.

O Recorrente juntou apenas o boletim de ocorrência, que foi preenchido de forma unilateral, e o laudo médico, que comprova as lesões sofridas, mas não o nexo de causalidade entre as lesões e a omissão do Ente Público.

Assim, não restou comprovado de forma inequívoca que o acidente ocorreu em razão da omissão do Município/Estado na manutenção da via pública, ônus que incumbia ao Recorrente, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Portanto, ausentes os requisitos da responsabilidade civil, não há que se falar em dever de indenizar, seja por danos morais ou materiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
15% (quinze) por cento
sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)